Tribunal: STF
Processo: AI 835435
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 


1. Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação ordinária aplicada à espécie. 




2. Afronta às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




Agravo regimental desprovido.